Tribunal: TJBA
Processo: 8012214-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012214-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE LUIS GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos em folha de pagamento relacionados a contrato de empréstimo vinculado a cartão de crédito com reserva de margem consignável, firmado em novembro de 2018.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando à suspensão de descontos em folha de pagamento de servidor público, considerando que o contrato objeto da ação já se encontra encerrado.

III. Razões de decidir

3. Para concessão de tutela de urgência é necessária a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. O contrato de empréstimo foi firmado em novembro de 2018 com prazo de 48 meses, tendo seu término ocorrido em novembro de 2022, conforme se confirma pela ausência de descontos no contracheque de março de 2024.

5. A ausência de descontos atuais demonstra a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, afastando a utilidade prática na concessão da medida pleiteada.

6. O lapso temporal de quase sete anos entre a contratação e o ajuizamento da ação afasta a caracterização da urgência necessária para a concessão da tutela.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8012214-95.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
JORGE LUIS GOMES DA SILVA,
e como agravado
BANCO MASTER S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, pelas razões adiante explanadas.